Tribunal: TJMT
Processo: 1062038-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062038-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO RICARDO FERREIRA - CPF: 621.707.591-15 (RECORRENTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MUDANÇA DE PLANO. SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADOS NA FORMA CONTRATADA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DUPLICIDADE. DANO MATERIAL REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor contrata o plano de telefonia, contudo, os serviços não são prestados na forma contratada, mesmo após várias reclamações administrativas, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias suportados pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se foram realizadas cobranças em duplicidade na conta corrente do autor, sendo uma relativo ao plano antigo e a outra ao plano novo, deve ser restituído ao consumidor os valores descontados indevidamente em relação ao contrato cancelado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1062038-79.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Celso Ricardo Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
a)
determinar que a reclamada restitua o valor pago pelo produto à parte autora a importância de R$ 4.755,89, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados do desembolso; e
b)
condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data”.

No presente caso, cabia a empresa de telefonia,

detentora dos conhecimentos técnicos, informações, documentos e do controle de seu sistema de telefonia, a obrigação de provar que os serviços contratados VIVO TOTAL (Vivo móvel, Vivo Play, Vivo Fibra e Vivo Fixo), em 02/2022, foram prestados ao consumidor na forma contratada, por exemplo, com a juntada do extrato de utilização/consumo de internet/telefone fixo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ademais, verifico que o Reclamante informou vários protocolos de reclamação administrativa, demonstrando a falha na prestação do serviço contratado.

Desta forma, se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços na forma contratada, mesmo diante de diversas reclamações administrativas, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

No tocante ao dano moral, o art. 14 da citada Lei dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
fixado, a meu ver, o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, por isso, deve ser mantido.

Em relação ao dano material, conforme consta no relato da inicial, foi descontado em duplicidade na conta corrente do autor, em razão da modalidade de pagamento ser débito em conta corrente, as faturas referentes aos meses de fevereiro/2022 a maio/2022, sendo um desconto referente ao contrato cancelado e o outro ao novo contrato celebrado, por isso, entendo que o autor faz jus a restituição dos valores de R$300,68 (02/2022); R$312,51 (03/2022); R$515,72 (04/2022); R$515,69 (05/2022), totalizando a quantia de R$1.644,60.

Em relação às faturas referentes aos meses seguintes ao mês de maio/2022 não houve a cobrança em duplicidade, por isso, entendo ser indevida a restituição dos valores pagos dessas faturas.

Acrescento ainda que os demais serviços que faziam parte do combo VIVO TOTAL, entre eles as linhas móveis, foram prestados ao consumidor na forma contratada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e reduzo o valor da condenação a título de dano material para R$1.644,60.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023